Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-87.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Municipal 6/2006. Precedentes deste Tribunal. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE para o cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1001179-87.2019.8.26.0453; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual julgado procedente o pedido da autora a fim de que reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade em grau médio (20%). Ocupante do cargo de "Auxiliar de Enfermagem". Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Base de cálculo que deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme reconhecido mediante sentença. Inteligência do

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Sentença pela qual julgado procedente o pedido da autora a fim de que reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade em grau médio (20%). Ocupante do cargo de "Auxiliar de Enfermagem". Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Base de cálculo que deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme reconhecido mediante sentença. Inteligência do artigo 70 da Lei Complementar Municipal 6/2006. Precedentes deste Tribunal. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE para o cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001179-87.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALBINOS, é apelada SILVANA DA SILVA ESCOPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
2
APELAÇÃO 1001179-87.2019.8.26.0453.
COMARCA: PIRAJUÍ.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BALBINOS.
APELADA: SILVANA DA SILVA ESCOPEL.
VOTO 33.986.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Sentença
pela qual julgado procedente o pedido da
autora a fim de que reconhecido o direito
à percepção de adicional de insalubridade
em grau médio (20%). Ocupante do cargo de
“Auxiliar de Enfermagem”. Laudo decorrente
de perícia que é de consideração. Base de
cálculo que deve ser o vencimento do cargo
efetivo,
conforme
reconhecido
mediante
sentença. Inteligência do artigo 70 da Lei
Complementar Municipal 6/2006. Precedentes
deste Tribunal. Observância ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE para o cálculo dos juros
moratórios e da atualização monetária.
Apelação e remessa necessária improvidas,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 148 a 152)
interposta pelo Município de Balbinos à respeitável
sentença (folhas 140 a 145) pela qual julgado
procedente o pedido formulado por Silvana da Silva
Escopel a fim de que reconhecido o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
3
percepção de adicional de insalubridade em grau
médio (20%) desde o ingresso no cargo e calculado
sobre
os
respectivos
vencimentos,
observada
a
prescrição quinquenal.
Sobre os valores devidos determinou-se
a
incidência
de
correção
monetária
desde
os
vencimentos das parcelas com base no IPCA-E, bem
como juros moratórios a partir da citação e nos
termos da Lei 11.960/2009.
Por fim, em razão da sucumbência, impôs-
se-lhe
o
pagamento
de
honorários
advocatícios
fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da
condenação.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ausência de lei municipal que
fixe os porcentuais do adicional de insalubridade e
regulamente a matéria; b) observância ao princípio
da legalidade; c) subsidiariamente, dever o cálculo
desse benefício incidir sobre o salário mínimo
vigente ou o salário base, e não sobre os
vencimentos da apelada; d) portanto, requerer o
provimento deste recurso.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
156 a 164), a qual sustentou, em síntese, não
proceder o argumentado pelo recorrente e, assim, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
4
caso de manutenção da sentença atacada.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação,
bem como à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde,
reconhece-se
hipótese
de
recurso
obrigatório, nos termos do artigo 496, I, e
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
A propósito do mérito, desacolhe-se o
alegado por esse apelante
motivo de descrição
resumida
no
relatório
deste
voto
,
porque
incensurável a respeitável sentença ao reconhecer o
direito da autora à percepção de adicional de
insalubridade em grau médio (20%), desde o ingresso
no cargo, calculado sobre o vencimento efetivo.
Com efeito, o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Balbinos dispôs sobre a
concessão
dessa
vantagem
aos
respectivos
funcionários (artigos 63, IV, 70 e 73, da Lei
Complementar Municipal 06/2006). Por sinal, prevê o
artigo 70 desse diploma que:
“Os
servidores
que
trabalhem
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
5
habitualidade
em
atividades
penosas,
em
locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, fazem jus a um adicional sobre vencimento do
cargo efetivo, calculados conforme normas técnicas
definitivas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da
Previdência e Assistência Social”.
Registra-se, também, que se trata de
norma autoaplicável, conquanto preveja referência
aos parâmetros relativos ao grau de insalubridade
contidos em preceitos federais.
E,
consoante
laudo
elaborado
pelo
perito judicial (folhas 117/121), essa autora faz
jus ao adicional por insalubridade em grau médio
(20%). Aliás, constou dessa prova, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) pelas observações in loco do tipo
de atividades desenvolvidas pela Requerente, opino que,
tecnicamente, encontramos evidências para classificação
das atividades da requerente como de INSALUBRIDADE DE
GRAU MÉDIO (20%), durante as atividades descritas no
item 3 do laudo (...).
Os percentuais estão descritos na Norma
Regulamentadora NR-15, do Ministério do Trabalho, no seu
item 15.2. (...)”.
Esse laudo, aliás, fundamentado, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
6
sequer fora objeto de insurgência por essa municipalidade.
Ademais, é devido esse adicional desde
o início da atividade insalubre (e não da data do
laudo
decorrente
de
perícia),
respeitada
a
prescrição quinquenal1. É que esse reconhecimento
tem
natureza
declaratória,
porquanto
houve
constatação de situação de insalubridade previamente
existente.
Outrossim, em contrário ao argumentado
pelo ora apelante, esse benefício deverá ser pago
sobre o vencimento no cargo efetivo, em conformidade
ao previsto no supracitado dispositivo da legislação
municipal (ou seja, calculado com base nas Normas
Técnicas definidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e da Previdência e Assistência Social).
Também é de consideração a Súmula
vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, a qual
estabelece
que,
“Salvo
os
casos
previstos
na
Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído
1 Nesse sentido, ademais: apelações 0019372-10.2012.8.26.0132, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 13 de março de 2018, e 0019374-77.2012.8.26.0132, 4a
Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
julgamento em 20 de fevereiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
7
por decisão judicial”.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque acórdãos desta Câmara cujas ementas são
as seguintes:
“APELAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BALBINOS - Autor que pretende
o recebimento de adicional de insalubridade pelo exercício
no cargo de motorista de ambulância - Laudo Pericial que
constatou tratar-se de atividade insalubre, porquanto o
serviço é prestado em contato permanente com agentes
biológicos - Reconhecimento do direito à percepção do
adicional de insalubridade, no percentual médio de 20% -
Base
de
cálculo
-
Vencimento
do
Cargo
Efetivo
-
Inteligência do art. 70 da Lei Complementar Municipal no
06/2006 - Impossibilidade de considerar o salário mínimo
como base de cálculo - Sentença parcialmente reformada -
Recurso
de
apelação
improvido
e
reexame
necessário
parcialmente provido”2.
“Apelação Cível - Ação ordinária - Servidora
Pública
do
Município
de
Balbinos

Adicional
de
Insalubridade Auxiliar de Cirurgião Dentista - Pretensão
ao recebimento de adicional de insalubridade - Laudo
pericial positivo para a pretensão da Autora - Sentença de
procedência- Pleito de reforma da sentença - Não cabimento
-
Laudo
pericial
que
concluiu
pela
existência
da
insalubridade no grau máximo, em razão do contato da
2 Apelação 1000960-79.2016.8.26.0453, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 6 de agosto
de 2019. Os grifos apostos não constam da redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
8
servidora com agentes nocivos à saúde. Base de cálculo -
Vencimento do Cargo Efetivo - Inteligência do art. 70 da
Lei Complementar Municipal n° 06/2006 - Impossibilidade de
considerar o salário mínimo como base de cálculo. Sentença
de procedência mantida Recurso desprovido.”3.
“Apelação - Servidor público municipal -
Balbinos - Agente de Vigilância Sanitária - Adicional de
insalubridade - Pretende-se o pagamento do adicional de
insalubridade, conforme o grau estabelecido em perícia,
sobre todas as verbas tidas como salariais, respeitada a
prescrição quinquenal - Laudo pericial que concluiu pela
presença de insalubridade em grau médio - Base de cálculo -
Aplicação do art. 70 da lei complementar municipal no
06/06, permanecendo o vencimento do cargo efetivo -
Aplicação da lei 11.960/069 - Juros de mora e correção
monetária nos termos do julgamento do tema no 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida -Recurso
improvido”4.
No que tange aos juros moratórios e à
correção monetária, se impõe observância ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento
do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810),
conforme, aliás, reconhecido na respeitável sentença
atacada.
Presentes essas realidades, desacolhe-
3 Apelação 1000296-77.2018.8.26.0453, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 6 de agosto de
2019. Sem esses grifos no texto copiado.
4 Apelação 1001242-83.2017.8.26.0453, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em
26 de fevereiro de 2019. Não constam esses grifos no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
9
se
o
alegado
por
esse
recorrente
(descrito
resumidamente no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, por sinal, também,
pelos respectivos fundamentos.
Derradeiramente, mantida a respeitável
sentença, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o, 3o
e 11, do Código de Processo Civil, majora-se em dois
por cento (2%) o valor correspondente aos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição
(à ordem de dez por cento sobre o valor da
condenação) em desfavor do ora apelante.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas5.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Nesse sentido, ainda, “mutatis mutandis”, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001179-87.2019.8.26.0453 -Voto no 33.986
10